Tribunal: TRF3
Processo: 0030101-59.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
356/775)

0030101-59.2012.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030101-59.2012.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IZAURA VALERIO AZEVEDO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO ALEGADA PELA PARTE AUTORA RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS DA UNIÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS.

1. Cabem embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos moldes do art. 1.022, I, II e III do CPC.

2. In casu, a primeira embargante sustenta que o v. acórdão não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. De fato, o decisum não tratou da verba advocatícia.

3. Assim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

4. Por sua vez, a União Federal não impugnou especificamente o v. aresto embargado; bem ao reverso, abordou questões que refogem à controvérsia nele debatida e sobre as quais não pairou qualquer consideração.

5. Incabíveis, portanto, os seus declaratórios, porquanto as alegações encontram-se dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado.

6. Embargos de declaração da parte autora providos. Embargos de declaração da Fazenda Pública não conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0030101-59.2012.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

APELADO: IZAURA VALERIO AZEVEDO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por IZAURA VALERIO AZEVEDO e pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da última.

Em suas razões recursais (ID 355870859), a primeira embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, eis que deixou de majorar a verba honorária estabelecida pelo juízo de 1o grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Fazenda Pública, por sua vez, alega que o caso em apreço versa sobre a responsabilidade do sócio com base no art. 50 do Código Civil, de modo que seria desimportante ser a demandante administradora ou não da executada no feito correlato, devendo ser responsável pelos débitos em virtude do abuso de personalidade jurídica, e não de normas atinentes à responsabilidade tributária. Assim, requer “sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, para seja sanada a omissão” (ID 356686432).

Intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID 358050712 e 358454932)

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão obscura, contraditória ou omissa ou que contenha erro material.

In casu, a primeira embargante sustenta que o v. acórdão não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

De fato, o decisum não tratou da verba advocatícia, o que se passa a fazer neste momento.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim, ficam os honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Por sua vez, a Fazenda Nacional, em suas razões recursais, sustenta que “não se confunde a responsabilidade pessoal e direta do sócio administrador, por ato contrário à lei ou ao contrato social, com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário Nacional, - com a desconsideração da personalidade jurídica, em que todos os sócios respondem pela obrigação, uma vez que é irrelevante se a conduta foi praticada pelos sócios gerentes ou outro sócio”.

É dizer, insurgiu-se quanto à distinção entre a responsabilidade por abuso de personalidade jurídica, prevista no Código Civil, da tributária prevista nos arts. 128 e seguintes do CTN, defendendo que a primeira abarca todos os sócios e a última apenas os administradores.

No entanto, o acórdão embargado não tratou de tal diferenciação, uma vez que tal controvérsia sequer foi debatida no recurso desta embargante (agravo interno de ID 338496676).

Dessa forma, tem-se que ela não impugna especificamente o v. aresto embargado; bem ao reverso, aborda questões que refogem à controvérsia nele debatida e sobre as quais não pairou qualquer consideração.

Nestes termos, incabíveis os seus declaratórios, porquanto as alegações encontram-se dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. Incumbe aos embargantes a adequada e necessária impugnação ao decisum que pretendem ver reformado, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito do seu recurso, de modo a demonstrar as razões do seu inconformismo em relação à decisão recorrida.

2. Não se conhece do recurso quando as razões deduzidas estão dissociadas da fundamentação da decisão.

3. Embargos de declaração não conhecidos”.

(AC no 0011663-77.2012.4.03.9999, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, e-DJF3 11/01/2016).

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração apresentados pela autora para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios estabelecidos em 1o grau de jurisdição; por outro lado, não conheço dos embargos da Fazenda Pública.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO ALEGADA PELA PARTE AUTORA RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS DA UNIÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS.

1. Cabem embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos moldes do art. 1.022, I, II e III do CPC.

2. In casu, a primeira embargante sustenta que o v. acórdão não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. De fato, o decisum não tratou da verba advocatícia.

3. Assim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

4. Por sua vez, a União Federal não impugnou especificamente o v. aresto embargado; bem ao reverso, abordou questões que refogem à controvérsia nele debatida e sobre as quais não pairou qualquer consideração.

5. Incabíveis, portanto, os seus declaratórios, porquanto as alegações encontram-se dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado.

6. Embargos de declaração da parte autora providos. Embargos de declaração da Fazenda Pública não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração apresentados pela autora e não conheceu dos embargos da Fazenda Pública, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão